Tribunal: TJMT
Processo: 1021387-79.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021387-79.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), MOISES BATISTA DE SOUZA - CPF: 107.126.608-01 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), JONATAN ARRUDA DA COSTA - CPF: 014.396.121-70 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ABANDONO DA CAUSA – PROCEDIMENTO DO JUÍZO 100% DIGITAL – AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA TÁCITA –
IMPOSSIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PELOS MEIOS ELETRÔNICOS PREVISTOS NA RESOLUÇÃO Nº 11/2021/OE/TJMT – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

Para a submissão ao juízo digital, é imprescindível a iniciativa das partes ou a anuência, quando instadas a se manifestar a respeito.

Essa anuência ocorre tacitamente quando, após duas intimações, as partes permanecerem silentes (art. 3º,
caput
e §5º da Resolução
nº. 11/2021/OE/TJMT
).

Assim, não se aplicam as regras específicas do negócio jurídico processual regulamentado pelo ato normativo respectivo, quando ausente a dupla intimação da parte para manifestar acerca da aceitação quanto ao Juízo 100% digital, de modo que a intimação pessoal não pode ser realizada exclusivamente por meios eletrônicos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1021387-79.2022.8.11.0041

APELANTE:

BANCO PAN S/A

APELADO:

JONATAN ARRUDA DA COSTA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO PAN S/A
,
contra r. sentença proferida pela MMª. Juíza da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra.

Rita Soraya Tolentino de Barros
,
lançada nos autos da ação da busca e apreensão ajuizada em face do
JONATAN ARRUDA DA COSTA
, que julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, incisos II, III e §1º, do CPC.

Inconformado, o apelante alega que a sentença merece ser cassada, uma vez que não houve a intimação pessoal da parte autora, após eventual decurso de prazo.

Assevera que “
tal decisão irá beneficiar o Apelado, ferindo frontalmente os princípios que norteiam o nosso ordenamento jurídico, ou seja, iria contra o bom direito sendo portanto o direito INJUSTO”
(sic).

Defende que “
em que pese os fundamentos lançados na r. sentença no que tange a suposta carência de ação, ao caso em testilha denota-se a aplicabilidade dos princípios gerais do Direito Processual Civil, aplicável também a outros ramos do direito, qual seja, o princípio do aproveitamento dos atos processuais, da economia e da celeridade processual
” (sic).

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença recorrida, com o consequente retorno dos autos ao juízo a quo para o prosseguimento regular do feito.

Contrarrazões não ofertadas diante da ausência de angulação processual, conforme certidão acostada no Id. 145620492.

Preparo recolhido, conforme Id. 145620490.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, II, III e §1º do CPC.

Para tanto, o apelante alega que
inexiste abandono da causa e que inexistem requisitos legais para a extinção do feito
, motivo pelo qual pugna pelo provimento do recurso, a fim de anular a r. sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Pois bem. A norma acima mencionada estabelece o seguinte:

“Art. 485 - O juiz não resolverá o mérito quando:

(...).

II -
o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§1º - Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Como cediço, para que se configure o abandono da causa previsto no artigo 485, inciso III do CPC, é imprescindível a intimação pessoal da parte autora, e somente no seu silêncio é que resta caracterizado o abando da causa.

Compulsando os autos, constata-se que a douta Julgadora
declarou extinto o feito, sem que houvesse a intimação pessoal do banco recorrente, em que pese existir a intimação da parte, por meio do seu advogado, via sistema eletrônico
(Id
. 1145620486).

Todavia, impende salientar que este e. Tribunal
editou a Resolução nº. 11/2021/OE, que r
egulamenta o procedimento especial denominado “Juízo 100% Digital” no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso,
como negócio jurídico processual de adesão
facultativa
, por meio do qual as partes aceitam a realização de todos os atos processuais, inclusive as comunicações processuais, através de meios eletrônicos e remotos, tais como ligações de vídeo, aplicativos de mensagens de texto, e-mail, malote
digital
e ligações de áudio, conforme preceitua o artigo 8º do referido ato normativo.

Para a submissão ao Juízo Digital, é imprescindível a iniciativa das partes ou a
sua anuência
, quando instadas a se manifestar a respeito,
podendo ocorrer tacitamente quando após duas intimações,
as partes permanecerem silentes, a teor do disposto no art. 3º,
caput
e §5º da Resolução 11/2021/OE/TJMT, vejamos:

“Art. 3º A opção pelo procedimento especial do “Juízo 100% Digital” é facultativa e será exercida pela parte demandante no momento da distribuição da ação.

(...)

§ 5º A qualquer tempo, o magistrado poderá instar as partes a manifestarem o interesse na adoção do “Juízo 100% Digital”, ainda que em relação a processos anteriores à entrada em vigor desta Resolução,

importando o silêncio, após duas intimações, aceitação tácita
”
(sic).

– grifei.

No caso concreto, verifica-se que após decisão que determinou a intimação das partes para manifestarem anuência ao juízo 100% digital no Id. 145620462, houve apenas uma intimação da parte autora acerca da referida decisão, conforme se constata na aba de expedientes do sistema PJE, permanecendo silente.

Logo,
in casu
, não houve a dupla intimação a teor do disposto no referido dispositivo legal
, de modo que não há como se considerar o silêncio como aceitação tácita ao juízo 100% digital.

Desse modo,
a intimação pessoal, sem o atendimento das formalidades do Código de Processo Civil, é nula, inviabilizando a prolação de sentença terminativa, por violação do artigo 485, § 1º do CPC.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL – RECUSA AO JUÍZO 100% DIGITAL – IMPOSSIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PELOS MEIOS ELETRÔNICOS PREVISTOS NA RESOLUÇÃO N. 11/2021/OE/TJMT – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO.

1. A Resolução n. 11/2021/OE/TJMT regulamenta o “Juízo 100% Digital” como negócio jurídico processual de adesão facultativa, por meio do qual as partes aceitam a realização de todos os atos processuais, inclusive as comunicações processuais, através de meios eletrônicos e remotos.

2.
Sem a aceitação das partes, expressa ou tácita, não se aplicam as regras específicas do negócio jurídico processual regulamentado pela Resolução n. 11/2021/OE/TJMT, de forma que a intimação pessoal não pode ser realizada exclusivamente por meios eletrônicos.
”

(TJ-MT 10068611020228110041 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 25/05/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de anular a sentença e determinar o retorno à origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022